Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROMETIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal
3. Assim, ainda que se considere a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se trata de prestação alimentícia. Com efeito, se for esse o caso e, além disso, se restar comprovado, no caso concreto, que o devedor não terá sua subsistência e de sua família comprometida pela penhora, aí sim, será possível, em tese, se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.